Tribunal: TJES
Processo: 5019866-36.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019866-36.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WELTON DE OLIVEIRA MENEZES

REQUERIDO: JUIZO DE ALTO RIO NOVO - VARA UNICA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE INDIRETA. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU EM JULGAMENTO DISTINTO. INDEPENDÊNCIA DAS DECISÕES. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. COISA JULGADA. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo revisionando contra condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0000091-29.2023.8.08.0053, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, postulando, em sede liminar, a liberdade provisória e, no mérito, a desconstituição do édito condenatório para fins de absolvição, bem como o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento de violação ao princípio da isonomia em razão da absolvição de corréu em julgamento diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação proferida pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à evidência dos autos, a justificar a absolvição do revisionando; (ii) estabelecer se a absolvição de corréu em julgamento distinto configura prova nova ou violação ao princípio da isonomia apta a ensejar revisão criminal; e (iii) determinar se é possível rediscutir, em sede revisional, a dosimetria da pena já apreciada em julgamento de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à mera rediscussão do conjunto probatório já apreciado pelo Tribunal do Júri.
4. As decisões do Tribunal do Júri são proferidas com base no princípio da íntima convicção dos jurados, prescindindo de fundamentação, sendo passíveis de anulação apenas quando manifestamente dissociadas das provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

5. O conjunto probatório revela a existência de prova judicializada apta a amparar a condenação, inclusive com depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e prova irrepetível produzida na fase inquisitorial.
6. A absolvição de corréu em julgamento separado não enseja, por si só, a revisão da condenação de outro acusado, diante da independência das decisões do Conselho de Sentença e da soberania dos veredictos.

7. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base foi expressamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, que reconheceu a correção da dosimetria realizada na sentença condenatória, impedindo o reexame da matéria em sede revisional.

8. Impõe-se o respeito à coisa julgada material, não sendo a revisão criminal meio adequado para reapreciação de teses já decididas em recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ação revisional parcialmente conhecida e improcedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se presta à reavaliação do conjunto probatório apreciado pelo Tribunal do Júri, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

2. A absolvição de corréu em julgamento separado pelo Tribunal do Júri não configura prova nova nem autoriza, por si só, a revisão da condenação de outro acusado, em razão da independência das decisões dos jurados e da soberania dos veredictos.

3. Matéria relativa à dosimetria da pena, já examinada e decidida em sede de apelação criminal, não pode ser rediscutida em revisão criminal, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 386, VII, e 621; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Revisão Criminal nº 5000404-93.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.05.2025; STJ, AgRg no HC 962.635, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE da revisão criminal e, na parte conhecida, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
WELTON DE OLIVEIRA MENEZES
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000091-29.2023.8.08.0053, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão.

O revisionando pretende em sede liminar, fulcrado no artigo 621, I do CPP, que seja colocado em liberdade até o julgamento definitivo da presente via.

No mérito, almeja a desconstituição do decisum condenatório, para que seja absolvido, com fulcro no artigo 386, VII do mesmo diploma legal.

Adicionalmente, requer “que seja reconhecida a flagrante violação ao princípio da isonomia, diante da absolvição do corréu Deann Gleisson Pires de Mello, no processo nº 0000197-59.2021.8.08.0053, julgado em 13 de fevereiro de 2025, em sessão plenária do Tribunal do Júri desta Comarca, ocasião em que restou reconhecida a ausência de provas de participação no homicídio.”

Pugna, também, pelo redimensionamento da pena basilar, para que esta seja fixada em seu mínimo legal, pois ausente fundamentação idônea para a exasperação.

Por derradeiro, almeja a gratuidade da justiça.

Decisão Id. 17221575, indeferindo a pretensão liminar, oportunidade em que foi deferida a assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando, “pelo não conhecimento da presente ação revisional e, caso conhecida, pela improcedência dos pedidos.”

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
WELTON DE OLIVEIRA MENEZES
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000091-29.2023.8.08.0053, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O revisionando pretende em sede liminar, fulcrado no artigo 621, I do CPP, que seja colocado em liberdade até o julgamento definitivo da presente via.

No mérito, almeja a desconstituição do decisum condenatório, para que seja absolvido, com fulcro no artigo 386, VII do mesmo diploma legal.

Adicionalmente, requer “que seja reconhecida a flagrante violação ao princípio da isonomia, diante da absolvição do corréu Deann Gleisson Pires de Mello, no processo nº 0000197-59.2021.8.08.0053, julgado em 13 de fevereiro de 2025, em sessão plenária do Tribunal do Júri desta Comarca, ocasião em que restou reconhecida a ausência de provas de participação no homicídio.”

Pugna, também, pelo redimensionamento da pena basilar, para que esta seja fixada em seu mínimo legal, pois ausente fundamentação idônea para a exasperação.

Por derradeiro, almeja a gratuidade da justiça.

Decisão Id. 17221575, indeferindo a pretensão liminar, oportunidade em que foi deferida a assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando, “pelo não conhecimento da presente ação revisional e, caso conhecida, pela improcedência dos pedidos.”

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

No caso em apreço, o revisionando pretende, inicialmente, a desconstituição do acórdão condenatório e a sua consequente absolvição do crime previsto no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, alegando que a sua condenação está baseada exclusivamente em depoimentos indiretos e de “ouvir dizer”.

A despeito de tal alegação, é importante destacar que as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri prescindem de fundamentação, vigorando o princípio da íntima convicção, somente sendo possível sua anulação em caso de flagrante divergência da decisão com a prova produzida nos autos, não sendo a hipótese dos autos.

Não bastasse isso, ao acessar o sistema PJE, em especial, a mídia da audiência realizada na origem (Tribunal do Júri - fls. 411/412), constato que há prova judicializada, que revela a prática do crime pelo revionando, em concordância com a conclusão dos jurados.

Vale consignar que foram ouvidas testemunhas sigilosas em sede policial, que apontaram o revisionando como um dos autores do homicídio que culminou na morte da vítima, tendo uma delas falecido no curso do processo, revelando-se prova irrepetível e a outra relatado, em juízo, que visualizou o revisionado armado dentro da boate em que todos se encontravam.

Ademais, a defesa, ao interpor recurso de apelação, limitou-se a questionar o processo dosimétrico, deixando de se irresignar quanto à condenação, apenas discutida em sede revisional.

Do mesmo modo, a absolvição de corréu em julgamento separado (processo n. 0000197-59.2021.8.08.0053) não enseja, por si só, a revisão da condenação de outro acusado, diante da independência das decisões do Conselho de Sentença e da soberania dos veredictos.

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado deste c. Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI . ABSOLVIÇÃO DE CORRÉ EM JULGAMENTO DISTINTO. INDEPENDÊNCIA DAS DECISÕES DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por Renardio Andrade de Oliveira contra o Ministério Público Estadual, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 0010356-55.2016 .8.08.0047, que lhe imputou a prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. O requerente sustenta que sua condenação deve ser anulada, uma vez que a corré Amanda Machado da Silva, em julgamento distinto pelo Tribunal do Júri, foi absolvida com fundamento na insuficiência probatória . Argumenta, ainda, que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de corréus na fase inquisitorial, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição de corré em julgamento separado pelo Tribunal do Júri enseja a revisão da condenação do requerente; e (ii) verificar se a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem provas produzidas sob o contraditório judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição de corréu em julgamento separado pelo Tribunal do Júri não gera automaticamente a extensão dos efeitos aos demais acusados, tendo em vista a independência das decisões do Conselho de Sentença, nos termos do princípio da soberania dos veredictos.

O Tribunal do Júri decide com base na íntima convicção dos jurados, sem necessidade de fundamentação específica quanto à adoção de determinada tese, o que inviabiliza a revisão da condenação do requerente com fundamento exclusivo na absolvição da corré.

A materialidade e a autoria do delito restaram amplamente demonstradas nos autos, com base em provas suficientes para embasar a condenação, independentemente do desfecho do julgamento da corré Amanda Machado da Silva.

A revisão criminal não se presta à reavaliação do conjunto probatório já analisado pelo Tribunal do Júri, salvo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto.

A alegação de que a condenação teria sido embasada exclusivamente em depoimentos de corréus na fase inquisitorial não prospera, pois o acervo probatório incluiu elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial, afastando qualquer violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Não havendo prova nova apta a justificar a revisão da condenação, nem qualquer vício processual que justifique a anulação do julgamento, impõe-se a rejeição do pedido revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A absolvição de corréu em julgamento separado pelo Tribunal do Júri não enseja, por si só, a revisão da condenação de outro acusado, ante a independência das decisões dos jurados e a soberania dos veredictos.

A revisão criminal não se presta à reavaliação do conjunto probatório analisado pelo Tribunal do Júri, salvo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

A condenação penal pode fundamentar-se em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial, não se exigindo prova exclusiva diversa dos depoimentos de corréus, desde que estes sejam corroborados por outros elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts . 155, 386, VII, e 621; CP, art. 121, § 2º, I; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: TJMG, REVC 2343129-08 .2023.8.13.0000, Relª Desª Paula Cunha e Silva, j . 08/04/2024; STJ, AgRg-HC 962.635, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 26/02/2025.

(TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50004049320258080000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Reunidas - 1º Grupo Criminal. Data: 07/05/2025).

Nesse cenário, a decisão emanada pelo Tribunal do Júri deve ser mantida, por estar fundamentada nas provas apresentadas e em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Por derradeiro, no que se refere à alegação de ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, verifico que a pretensão da defesa foi expressamente enfrentada no acórdão confirmatório, tendo a c. Segunda Câmara Criminal concluído pelo acerto da primeira fase do processo dosimétrico contido na sentença condenatória.

Por oportuno, destaco trecho do voto do eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, Relator da apelação criminal, que abordou explicitamente a referida pretensão:

Conquanto tenha o apelante afirmado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, constantes da 1ª fase do sistema trifásico, noto que, conforme sentença, o Magistrado, observando a fração de 1/8, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal (amplamente aceito pelo STJ), estabeleceu a pena-base do réu em 4 anos e 6 meses acima do mínimo legal (portanto, em 16 anos e 6 meses de reclusão), entendendo por desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à “culpabilidade” e “consequências do crime”, o que se afigura correto.

Com relação a “culpabilidade”, o Magistrado apontou, o altíssimo grau de reprovação da conduta do recorrente, praticada com extrema violência e perversidade, posto que a vítima apresentava múltiplas perfurações ocasionadas por projéteis de arma de fogo, ação pérfuro contusa, com ferimentos de ação pérfuro contundente, localizado em região hemitórax, abdominal, braço direito e esquerdo, coxa esquerda, lesão pérfuro contusa de área cardíaca, pulmonares e artéria aorta torácica.

Por sua vez, a vetorial “consequências do delito” também merece valoração negativa na espécie, uma vez que, como bem pontou o Juiz, a vítima deixou dois filhos menores de idade. Saliento que a qualificadora do homicídio (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) foi empregada como ponto de partida da dosimetria, ou seja, foi utilizada para fins de qualificação do crime. Dito isso, patente que a dosimetria foi legalmente realizada, devendo ser mantida.

Desse modo, verifico que a referida tese sustentada pelo revisionando foi exaustivamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, reconhecendo o eminente Relator da apelação criminal a correção na primeira fase da dosimetria, o que, enseja, portanto, o não conhecimento da aludida pretensão.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo do revisionando, entendo que se revela necessário o respeito à imutabilidade da coisa julgada, visto que a insurgência já foi apreciada por oportunidade do recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ação revisional e, na parte conhecida, a
JULGO IMPROCEDENTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a preclara Relatora para julgar improcedente a ação revisional.

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.